Tribunal: TJMT
Processo: 1019614-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019614-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DEVAIR DA GUIA ALMEIDA - CPF: 705.792.851-38 (AGRAVANTE), RADILENE FRANCA DA SILVA - CPF: 011.567.921-93 (AGRAVANTE), SEBASTIAO XAVIER COLUNA - CPF: 452.639.811-04 (AGRAVANTE), ELENITA DO NASCIMENTO - CPF: 523.214.361-15 (AGRAVANTE), TALES DANILO QUIXABEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 061.584.701-39 (AGRAVANTE), VINICIUS CAMILO FERNANDES - CPF: 062.007.551-16 (AGRAVANTE), ALFEU HAACK - CPF: 338.559.511-87 (AGRAVANTE), JOSIMAR DA SILVA SOUZA - CPF: 019.953.811-52 (AGRAVANTE), ROSEMARY PEREIRA RAMALHO - CPF: 691.576.931-53 (AGRAVANTE), ROSALINA PIRES BOLENE CAVICHIONE - CPF: 615.510.231-72 (AGRAVANTE), KLEBER XAVIER DANTAS - CPF: 914.643.231-00 (AGRAVANTE), EURAIDES LEITE QUIXABEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 209.590.791-49 (AGRAVANTE), LUIZ PEREIRA - CPF: 328.339.621-34 (AGRAVANTE), MARCELO MELO SOUZA - CPF: 711.823.655-15 (AGRAVANTE), FRANCISCO JOSE GOMES DOS SANTOS - CPF: 331.608.053-87 (AGRAVANTE), JONIELTON SOUZA AMORIM - CPF: 019.115.451-24 (AGRAVANTE), MARIA SILVERIO - CPF: 468.562.691-53 (AGRAVANTE), ADIELY PEREIRA DA SILVA - CPF: 060.904.391-93 (AGRAVANTE), THIAGO ARISTIDES LOPES RODRIGUES - CPF: 064.107.771-83 (AGRAVANTE), ELSON RODRIGUES MONTALVAO - CPF: 617.200.111-68 (AGRAVANTE), JESSICA MARIA DE CARVALHO ASSUNCAO - CPF: 073.997.921-35 (AGRAVANTE), ISAIAS FELICISSIMO SOARES - CPF: 216.974.502-53 (AGRAVANTE), VALERIA EUGENIO FERREIRA GOMES - CPF: 523.033.901-25 (AGRAVANTE), MAIKEL JACOBSN DE LIMA - CPF: 650.185.242-00 (AGRAVANTE), VINICIOS LOPES SOARES - CPF: 066.005.321-73 (AGRAVANTE), EVALDINO HILLESHEIN - CPF: 302.835.239-72 (AGRAVANTE), DOUGLAS JOSE HILLESHEIM - CPF: 892.862.861-04 (AGRAVANTE), BENEDITO GONCALVES DE LIMA - CPF: 622.067.701-30 (AGRAVANTE), LUIS ANTONIO DA SILVA BORGES - CPF: 701.560.851-00 (AGRAVANTE), ARIOVALDO MUNDIM - CPF: 213.861.158-27 (AGRAVANTE), DAMARIS FERREIRA LOPES - CPF: 943.025.371-91 (AGRAVANTE), VALDEMIRO FERREIRA LOPES - CPF: 148.450.348-16 (AGRAVANTE), JOAO MANOEL FILHO - CPF: 348.314.791-87 (AGRAVANTE), MARIA DAS DORES DE ARRUDA - CPF: 420.504.051-20 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ELADY JOSE BARBOSA - CPF: 241.462.501-53 (AGRAVADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente fato novo ou argumentação suficientes e aptos a infirmarem o entendimento adotado na decisão agravada, que não conheceu do recurso de instrumento, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto, interposto por
DEVAIR DA GUIA ALMEIDA e outros,
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso e revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Explica o agravado que propôs ação de reintegração de posse com pedido liminar no dia 29 de setembro de 2.018 frente a Vara Única de Rosário Oeste, objetivando, em síntese, a reintegração de posse do imóvel rural “Fazenda Beira Rio”. Logo em seguida, no dia 19 de junho de 2.019, ao apreciar o pedido antecipatório, o juízo de primeiro grau deferiu a liminar com base na suposta comprovação dos requisitos legais. Posteriormente, aproximadamente 13 réus não representados pelo atual advogado, insurgiram contra a decisão por meio do Agravo de Instrumento n. 1013841-04.2019.8.11.0000, cuja a petição foi protocolada pelo advogado, Sr. Alessandro Santos Carneiro, (id. 179892652, págs. 72/275), alegando em suma que o juízo de Rosário Oeste é incompetente para julgar assuntos atinentes a Conflitos Agrários, bem como, que o autor declarou no Processo Administrativo de Regularização Fundiária em trâmite no Instituto de Terra do Estado de Mato Grosso (INTERMAT) QUE DETINHA APENAS 50ha (cinquenta hectares), oportunidade que fez consignar que em razão da partilha dos bens deixados por seu falecido Pai Manoel Barbosa, a área remanescente passou a pertencer a sua MÃE E IRMÃOS (Estranhos a presente lide). Em resposta, o juízo colheu a incompetência e suspendeu a liminar deferida. Na Especializada, o juízo convalidou os atos até então praticados, contudo,
deixou de adentrar ao mérito das questões atinentes à EXTENSÃO da posse mantida pelo autor (50 Hectares), conforme informação constante do Processo Administrativo do INTERMAT.

Explica que o processo administrativo do INTERMAT ao qual atesta à extensão da posse mantida pelo agravado (50 hectares) foi trazida aos autos na contestação, ou seja, posterior a liminar deferida pelo juízo de Rosário Oeste e não mencionada na decisão de convalidação.

Em seguida, o atual procurador, representando 33 famílias, diversas daquelas cuja defesa vinha sendo patrocinada pelos advogados anteriores, trouxe aos autos novamente cópia do processo administrativo do INTERMAT, consubstanciado em fatos novos não analisados pelo juiz de piso, que poderiam levar o processo para rumo diverso e culminaria na revogação da liminar,
haja vista que o mencionado documento demonstra de forma incontroversa que a posse mantida pelo AUTOR, se limita a 50 hectares.

Assevera que o perímetro da área de 50 hectares efetivamente ocupados pelo agravado, vem sendo respeito pelos réus, inexistindo pretensão resistida sobre o referido imóvel.

Esclarece que “no dia 17 de fevereiro de 2023, o Oficial de Justiça, Cleverson Ferreira Quadra esteve no local do conflito e verificou a existência de diversas moradias, com residências construídas, oportunidade que informou que, o autor se encontrava em posse de uma área de aproximadamente 50ha da área, sendo identificado um chiqueiro com suínos e uma plantação de mandioca em uma pequena área, sendo atestada a presença de mato em volta da sede, demonstrando que o local se encontrava descuidado” e que “não foi possível verificar placas e cartazes espalhados pela propriedade com o objetivo de dar publicidade à presente lide, nem nos lotes e vias de acesso, nem acostado nas cercanias da sede da parte autora”

A respeito da alegação e que a decisão agravada só determinou o cumprimento de decisão anterior, explica que, em face do pedido de desistência do julgamento do mérito do RAI n. o1013841-04.2019.8.11.0000 não houve julgamento de mérito e a questão da extensão da posse da mantida pelo agravado (50 hectares) pela inovação recursal estava prejudicada sua análise,
uma vez que os referidos documentos não haviam sido apreciados pelo Juízo de Piso, eis que foram juntados aos autos em data posterior.

Argumenta que “a conclusão está equivocada, pois às matérias atinentes a extensão da posse mantida pelo Autor (50 Hectares conforme Processo Administrativo do INTERMAT), não foi abarcada pela coisa julgada, uma vez que esta Corte estava impedida de analisá-la sob pena de suprimir instância, inclusive tal ponto foi mencionado na sua decisão, conforme exposição que será trazida na parte do direito recursal.” e que “a desistência recursal pleiteada pelo advogado Alessandro Santos Carneiro no ano de 2019 abrange a coisa julgada apenas em face as matérias que poderiam ter sido analisadas pelo Tribunal.”.

Adiante, defende que os seguintes documentos e argumentos não estão preclusos e deveriam ter sido analisados pela decisão agravada: 1) Ilegitimidade Ativa (considerando que o próprio autor em documento por ele assinado afirma que a área do litígio pertence aos seus irmãos e mãe estranhos a presente relação processual), conforme Informações de Beneficiários em Projetos de Reconhecidos do INCRA (id. 179892657, pág. 65) 2) Ausência de Posse anterior sobre toda a área, posse exercida apenas em face de 50ha (cinquenta hectares). 3) Risco de inverso: Retorno do Agravado para os 50ha (cinquenta hectares); 4) Descumprimento da ADPF 828/STF.

Ao final requer a cassação da decisão agravada, a manutenção do efeito suspensivo, até que seja designada sessão de julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

A PGJ manifesta pelo parcial provimento, ao fundamento, em síntese, de que o atual recurso é muito mais abrangente do que aquele que fora proposto no ano de 2.019.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno interposto por
DEVAIR DA GUIA ALMEIDA e outros
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso e revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Tenho que a decisão agravada merece confirmação por seus próprios fundamentos, que são os seguintes, a grosso modo:

“...
Conforme se vê das informações extraídas das decisões retrocolacionadas, os agravantes buscam reverter a decisão que concedeu a reintegração de posse em favor do agravado, sobre a qual, embora tenha interposto o recurso de agravo de instrumento n. 1013841-04.2019.8.11.0000, contudo, desistiram, o que houve homologado e transitado em julgado. E, com isso, abrangida pela coisa julgada.

Os agravantes não trouxeram fatos novos a amparar o pedido de revogação da liminar, na verdade, alegam na Primeira Instância, tão-somente que a área pertence ao Estado de Mato Grosso e que existem famílias no local, claramente com a intenção de tentar renovar uma discussão que foi obstada por eles no recurso mencionado.

Em verdade, ainda que superado, a posse do agravante também é passível de regularização fundiária, sendo que restou confirmado pela própria Autarquia Estadual que o agravado ocupa a região muito tempo antes da instalação do P.A. Xororó; quanto as famílias existentes no local, os agravantes, mesmo cientes das decisões dos autos, incentivaram pessoas para ocuparem a região, sendo que os pedidos da regularização fundiárias são posteriores a decisão liminar.

Destarte, diante da preclusão quanto a decisão que deferiu a reintegração de posse, inexistência de fatos novos relevantes ou alteração substancial, deve ser mantida a decisão que determinou o cumprimento da liminar e indeferiu o pedido de revogação.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INDEFERIMENTO MANTIDO.VIOLAÇÃO AO § 3o, DO ART. 1.018, DO CPC/15. INOCORRÊNCIA: O agravante cumpriu o disposto no art. 1.018, § 2o, do CPC/15, pois remeteu cópia do agravo de instrumento no prazo. Preliminar contrarrecursal rejeitada. PRECLUSÃO: Arguição de preclusão que se confunde com o mérito do recurso e com ele será analisada. Preliminar contrarrecursal afastada. REVOGAÇÃO DE LIMINAR: Inexistindo recurso da decisão que deferiu o pedido de manutenção de posse e diante da inexistência de fatos novos ou alteração substancial, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de revogação da liminar. Preclusão temporal que impede nova apreciação dos fatos, face coisa julgada formal. REJEITARAM AS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (TJ-RS - AI: 70085245918 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 28/10/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)

Pelo exposto, nos termos do inciso III, do artigo 932 do CPC,
não conheço do recurso
.

Deixo, por ora, de condenar as penas de litigância de má-fé requerida pela parte agravada, pois, não identifico que os agravantes tenham agido dolosamente com a intenção de prejudicar ou tumultuar.

Revogo o efeito suspensivo concedido.”.

Pois bem.

Antes de adentrar à análise do recurso em si, reputo necessário fazer uma breve retrospectiva dos autos originários.

Os agravantes pediram nos autos originários a revogação da liminar de reintegração de posse, e sobreveio a seguinte decisão:

“
Vieram os autos conclusos em razão da necessidade de deliberação quanto ao cumprimento da liminar possessória deferida pelo juízo de origem e convalidada pelo d. magistrado que presidia o feito.

Trata-se ação possessória ajuizada por
Elady José Barbosa
visando a proteção de um imóvel rural denominado Fazenda Beira Rio, com área de 180 (cento e oitenta) hectares, situado na região do Projeto de Assentamento Xororó, município de Rosário Oeste/MT.

O feito foi distribuído perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, em 19/06/2019, deferiu o pleito liminar, determinou a citação pessoal dos réus encontrados no imóvel, citação por edital dos ausentes, incertos e desconhecidos, além da intimação da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste para, querendo, intervir.

Posteriormente foi redistribuído perante este juízo em razão da incompetência declarada pelo juízo de origem em 10/12/2019.

Em decisão proferida na data de
14/01/2021
, após manifestação ministerial favorável, foram convalidados os atos praticados na origem e determinadas a seguintes providências (id. 47110752):

(i) designada audiência de mediação, tendo em vista que a liminar foi proferida há mais de 01 (um) anos;

(ii) citação por edital dos réus ausentes, incertos e desconhecidos;

(iii) a promoção da ampla divulgação do litígio pelo autor;

(iv) lavratura de auto de constatação por Oficial de Justiça.

A mencionada audiência se realizou em 20/05/2021, oportunidade em que se determinou a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, diante da possibilidade do
Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT
colacionar informações quanto aos processos de regularização que envolvem a área da P.A. Xororó, além da situação fundiária da região (id. 56431183).

A mencionada autarquia se manifestou ao id. 71678275, informando a juntada dos documentos de id. 71678277.

Ao id. 77861909, o juízo proferiu decisão determinando a suspensão do cumprimento da liminar em observância à ADPF 828.

Decorrido o prazo do edital de citação, a Defensoria Pública ofertou contestação pela negativa geral ao id. 87621706.

No petitório encartado ao id. 112512119, o autor pugna pelo cumprimento da liminar deferida.

O Oficial de Justiça apresentou o auto de constatação ao id. 112564942.

Ao id. 113314903, o representante do Ministério Público ofertou parecer opinando pelo cumprimento da liminar por meio da Comissão de Conflitos Fundiários deste Egrégio Sodalício, destaco:

“Ao que tudo indica, os requeridos não se tratam dos beneficiários originais do P.A Xororó, conclusão esta que vem reforçada pela data do protocolo dos pedidos de regularização fundiária por eles realizado junto ao INTERMAT, a qual é posterior ao esbulho combatido na petição inicial.

De outro lado, a regularização do requerente teve início em novembro de 2003 - Num. 37423993 - Pág. 19, sendo até mesmo questão incontroversa nos autos a posse do autor sobre parte da área objeto da presente lide (50 ha.). Além disso, as informações do INTERMAT existentes nos autos indicam que a parte remanescente da Fazenda Beira Rio já era de posse da família do autor antes, inclusive, da instalação do PA Xororó.

Assim, por enquanto, não há elementos que permitam concluir que a parte autora (por si só ou por exploração familiar) não exercia a posse sobre a totalidade da área indicada na inicial (Fazenda Beira Rio).

Importa ressaltar, na oportunidade, que o Auto de Constatação não trouxe informações relevantes, como, por exemplo, sobre o tempo de posse dos requeridos encontrados, vez que se limita a descrever a dinâmica atual existente no imóvel.

Portanto, o MPMT recomenda o deferimento do pedido da parte autora para se deflagrar a reintegração na área. Contudo, tendo em vista que a hipótese dos autos se enquadra na situação descrita na ADPF 828 MC/DF, sugere-se o encaminhamento do caso à Comissão de Conflitos Fundiários para a efetivação da decisão”
.

Por sua vez, os réus, ao id. 113536708, insistem que o autor faz jus apenas a uma área de 50 (cinquenta) hectares, situados dentro do P.A. Xororó e age em detrimento das 47 (quarente e sete) famílias que ocupam a região.

Aduzem que a dita Fazenda Beira Rio está situada fora da área onde estão alocados e que aguardam providências do órgão fundiário, a fim de que sejam regularizados.

Ao final, pugnam seja revogada a medida liminar, em especial, porque o imóvel está incontroverso que o imóvel se trata de área publica destinada à regularização fundiária.

Decido

Da distinção do regime de transição determinado pela ADPF 828

Como se sabe o Supremo Tribunal Federal, em análise das Reclamações 54445/MT, que versa sobre litígio coletivo em trâmite perante esta unidade judicial, firmou o entendimento acerca da correta aplicação da norma, principalmente quanto ao marco temporal das ocupações que serão alcançadas pelo regime de transição imposto pela ADPF:

7. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir ter a autoridade reclamada descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, inexistindo dúvida de que se trata de ocupação irregular ocorrida em março de 2022, ou seja, 2 (dois) anos depois da decretação do estado de calamidade instaurado em razão da pandemia de Covid-19.

(...)

8. A situação fática e jurídica retratada na espécie não está abrangida pela determinação de suspensão temporária de reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis ocupados antes do início do estado de calamidade. Diferente disso, foi expressamente ressalvada pela decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, fazendo-se constar a possibilidade de atuação do Poder Público para evitar que ocupações irregulares posteriores a 20.3.2020, como se deu na espécie, se consolidem. Nessa linha, consta da decisão invocada como paradigma que, “com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).

(...)

11. A pretensão deduzida pelos reclamantes de permanecerem no imóvel na vigência da suspensão determinada na decisão paradigma não pode prosperar, pois, se admitida, representaria incentivo às invasões de imóveis particulares e públicos, o que refoge ao elevado propósito com o qual se houve este Supremo Tribunal, no sentido de assegurar proteção aos direitos fundamentais e preservar o status quo ante daqueles socialmente vulneráveis enquanto perdurar a crise, tudo com fundamento nos ditames constitucionais.

12. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação, ressaltando que a execução da ordem de reintegração na posse do imóvel deverá assegurar, em todo caso, sejam os ocupantes conduzidos a abrigos públicos ou outro local que lhes garanta condições adequadas de moradia, advertindo-se que eventual uso imoderado e desproporcional da força policial na execução de futura ordem de reintegração poderá ensejar a responsabilização dos agentes públicos envolvidos.

Ainda, quando do julgamento da Reclamação 54447/MT, que também versa sobre conflito possessório coletivo urbano em trâmite nesta vara especializada, a Eminente Ministra Carmen Lúcia reforçou o seu entendimento acerca da impossibilidade de aplicação do regime de transição para ocupações posteriores a
20.3.2020
.

Ocorre que o Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, relator da ADPF 828, ao julgar a Reclamação 57238 – ES definiu o marco temporal como sendo o dia
31.03.2021
, com base na
Lei 14.216/2021
, em decisão assim ementada:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO.

1. Reclamação em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.

2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei no 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.

3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.

4.
No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que (i) a ocupação em análise é posterior a
31.03.2021
– marco temporal adotado pelo art. 7o da Lei no 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; e (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações.

5. Além disso, o regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que se sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular.

6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Negado seguimento à reclamação.

Neste sentido, também, decidiu o
Desembargador Corregedor-Geral da Justiça Juvenal Pereira da Silva
, por meio de decisão proferida nos autos do Expediente 0005891-19.2023.8.11.0000, na qualidade de
Presidente da Comissão de Conflitos Fundiários, conforme art. 3o do Regimento Interno da CCF
, em 02 de fevereiro proferiu decisão da qual destaco:

“Trata-se de expediente instaurado em atendimento às determinações e últimas decisões exaradas na ADPF 828, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, a às disposições da Lei 14.216/2021, com a imposição da obrigação de adotar marco temporal para a realização dos trabalhos da Comissão de Conflitos Fundiários no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e, com efeito, evitar a consolidação de ocupações novas ou mais recentes.

Conclui-se, portanto, que somente os conflitos coletivos urbanos ou rurais referentes a ocupações ou reocupações ocorridas
antes de 31/3/2021
, estão inseridos no regime de transição imposto pela ADPF 828, de molde a delimitar a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Dessa forma, em cumprimento a decisão proferida nos autos da Reclamação n. 57238/ES, a qual modulou a abrangência das cautelares da ADPF 828,
adoto como marco temporal
para a realização dos trabalhos da comissão de conflito fundiário do poder judiciário de Mato Grosso, a data fixada em
31/3/2021
, e por conseguinte, determino:

I.
Ciência
aos Juízes Cíveis e Ambientais, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determinando a retomada do cumprimento dos processos não atingidos pela ADPF 828;

II.
Comunicar
aos membros da Comissão de Conflito Fundiário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT) acerca do marco temporal fixado para os trabalhos da referida comissão.

III. Cumpridas as determinações,
certifique-se
nos autos e
arquive-se
com as cautelas de praxe.

Portanto, da interpretação das decisões proferidas pela Suprema Corte, em conjunto com a decisão proferida pelo Desembargador Corregedor Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nota-se que o regime de transição instituído pela ADPF 828 deve adotar como marco temporal das ocupações e reocupações o dia 31.03.2021
, devendo todos os fatos ocorridos a partir desta data serem excluídos do regime.

No caso dos autos, em que a ocupação ocorreu em
10/12/2017
e, portanto, dentro do marco temporal, submetendo-se ao regime de transição da ADPF, o feito deve ser
afeto à Comissão de Conflitos Fundiários
, a fim de que seja cumprida.

Isto posto, acolho o parecer ministerial e
indefiro
o pedido dos réus para revogar a liminar, por se tratar de imóvel pertencente ao Estado de Mato Grosso, haja vista que a posse do autor também é passível de regularização fundiária. D
efiro
o pedido da parte autora para cumprimento da liminar, uma vez que r
estou assentado pela própria autarquia estadual que o autor ocupa a região desde muito antes da instalação do P.A. Xororó, ainda,

determino:

1. Oficie-se à
Comissão de Conflitos Fundiários deste Egrégio Tribunal de Justiça
, encaminhando a decisão liminar deferida por este juízo, que deverá ser cumprida por aquela Comissão, em cumprimento a ADPF 828.

2. Ciência ao Ministério Público, INTERMAT e a Defensoria Pública desta decisão.

3. O feito deverá manter a sua regular tramitação, de forma que
intimo
a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a ampla divulgação do litígio, determinada no id. 47110752.

Intimo as partes desta decisão,
via DJe
.”.

Após a interposição de Embargos de Declaração, a decisão integrativa é a seguinte:

“Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA DARC DOS SANTOS QUIXABEIRA e outros contra a decisão de id. 113199803, que determinou o cumprimento da liminar por meio da Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário de Mato Grosso, bem como indeferiu o pedido de revogação da liminar.

Alegam os embargantes que houve omissão de análise do acervo fático e documental trazidos na contestação e em petições posteriores, que demonstrariam o direito dos embargantes de permanecerem na área.

Trazem questionamentos acerca do tamanho da ocupação do embargado pretendendo a reanálise dos documentos trazidos aos autos com relação à sua ocupação à época de implantação do P.A. Xororó, apresentando documentos de id. 115341006 a 115341006.

O Ministério Público ofertou o seu parecer sob id. 123877799.

Não houve intimação da parte autora para se manifestar quanto aos embargos de declaração, mesmo com pretensão de efeitos modificativos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Sendo tempestivos, recebo os presentes embargos de declaração para discussão.

O presente recurso tem cabimento contra qualquer decisão para esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de omissão ou correção de erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Da leitura detida do recurso ofertado pelo Embargante verifico que não assiste razão a irresignação lançada contra a decisão visto que a parte embargante pretende, em verdade a modificação da decisão, por com ela não concordar, portanto, o inconformismo da parte quanto a decisão objurgada.

Importante mencionar que a decisão embargada não concedeu a liminar, apenas determinou o seu cumprimento nos termos da ADPF 828, sendo que os réus anteriormente já haviam recorrido contra a decisão que concedeu a liminar, conforme agravo de instrumento 1013841-04.2019.8.11.0000, juntado sob id. 37422986 p. 10.

No referido recurso o relator assim consignou no momento da análise liminar recursal:

Vistos, etc.

Agravo de instrumento interposto por ANA D’ARC SANTOS QUIXABEIRA, CATHARINA DIVINA SANTANA, DENILDO DE OLIVEIRA FERNANDES, DOMINGOS DE ALMEIDA, ÉLIO MARRA DO COUTO, FABRÍCIO MARTINS DE ARAÚJO, FRANCINALDO MARTINS DE ARAÚJO, JOLINEY DA SILVA MARQUES e RICARDO MAURÍCIO DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação de Ação de Reintegração de Posse n.o 3437- 43.2018.811.0032, código n.o 85049 da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que é a seguinte: “DEFIRO a Liminar requerida, e DETERMINO seja expedido MANDADO de REINTEGRAÇÃO DE POSSE e PROIBITÓRIO em benefício da partes autora, bem como PROÍBO as partes requeridas de praticarem atos que atentem contra a posse das partes requerentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da liminar, sem prejuízo da adoção de outras medidas eficientes ao cumprimento desta decisão.” (id. 15600992).

Os agravantes defendem que a decisão agravada é precitada; também que “13 (treze) pessoas representantes de 13 (treze) famílias residentes no local do imóvel objeto da reintegração, lesadas pela decisão em apreço e que não se confundem com os Agravantes, apresentaram petição de alegação de incompetência no dia 27/08/2019 (doc. 04.2 – Ref. 17 – páginas 147/150 do processo), oportunidade em que requereram o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo a quo, com base na Resolução n. 006/2014/TP – TJMT (doc. 05), que definiu a competência da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126, da CF/88.”

Entretanto, mesmo com a apresentação da peça, o feito foi impulsionado e o mandado de citação coletivo foi expedido, distribuído, seguido pelo ofício de reforço policial expedido no dia 06/09/2019.

Relatam que, sem o conhecimento da ação, no dia no dia 11/09/2019, durante o período da tarde, os Agravantes, receberam a “visita” de um Oficial de Justiça acompanhado por alguns Policiais Militares, os quais informaram-lhes que o cumprimento do mandado de reintegração da posse do local onde residem ocorreria no primeiro horário do dia 12/09/2019, circunstância na qual, no caso da não desocupação voluntária (no lapso de menos de um dia), as moradias e, principalmente, as plantações cultivadas no local seriam destruídas, conforme fotos em anexo (docs. 06.1 e 06.2).

No que diz respeito a decisão agravada, aduzem que não restou efetivamente comprovada a posse pelo agravado da área sob o controle dos agravantes, muito menos que perdeu qualquer posse, haja vista a superficialidade e precariedade dos documentos juntados.

No tópico, DAS RAZÕES DO AGRAVO (id. 15600986, pág. 7), suscita a incompetência absoluta do juízo de piso e a competência da Vara Especialidade de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos termos da Resolução n. 006/2014/TP.

Adiante, renovam que o agravado não demonstrou identidade entre a sua posse e a posse dos agravantes.

Explicam que as áreas discutidas nos autos são de titularidade do Estado de Mato Grosso (gerenciadas pelo Instituto de Terras de Mato Grosso), cujas coordenadas foram arrecadadas para fins de reforma agrária, sendo que, a área de terras controladas pelo Agravado está inserida no “Assentamento Xororó” (Sítio da Serra), enquanto as terras sob a posse dos Agravantes inserem-se no “Assentamento Recanto dos Pássaros”, como se depreende do memorial descritivo elaborado pelo Técnico em Geomensura Daniel Maurício Pereira de Araújo, acostado em anexo (docs. 10.1 e 10.2).

No caso, o agravado jamais foi possuidor da área de terra pleiteada, mas, sim de 50 hectares.

Ponderam que: “não se discute no caso dos autos a posse empreendida pelo agravado sobre a área de 50ha por ele adquirida através do INTERMAT; Ao contrário, o que se discute nesse feito é precipitada decisão que abarcou tanto a área do agravado quando a área dos agravantes, que sempre detiveram pacificamente a posse do local. ”

Também acrescentam que os documentos anexados pelo agravado, através do processo original (doc. 04.2), na página 94 consta um relatório do INDEA emitido no dia 16/05/2018 manifestando que a PROPRIEDADE ESTÁ DESATIVADA, sendo o último período de vacinação registrado no período 27/02/2.006 e 29/05/2.006, também que ele nunca indicou a Fazenda Beiro Rio para seu endereço, que os IPTU’s juntados são repetidos e que a certidão negativa de tributos foi emitida em 2008, há muito tempo atrás.

Sob outro aspecto, ponderam que não restou demonstrada a perda de posse, eis que a Fazenda Beiro Rio sempre esteve sob seu controle e que não se confunde com as terras dos agravantes, as quais estão sendo objeto de regularização fundiária, por se tratarem de terras objeto de assentamento, voltadas a reforma agrária.

Explicam também que o agravado já assentado na área de 50 ha., na data 06/04/2004, ou seja, já é beneficiário da Reforma Agrária, fato que impossibilita a parte ad versa de ter reconhecido um novo benefício, de tal forma que nunca conseguiria adquirir a propriedade da área total demonstrada na exordial que varia de 180ha até 212ha.

No que tange ao risco de dano, ponderam que “resta claro que a decisão agravada ocasionará danos irreversíveis aos agravantes e às demais famílias que residem no local, tendo em vista que os ali domiciliados são pequenos produtores rurais e necessitam de suas plantações (Fotos – docs. 06.1 e 06.2) para o devido sustento de suas famílias. ”

Defendem ainda que o juízo deferiu, em demanda envolvem litígio coletivo sobre posse rural de terras públicas, medida liminar, sem antes designar audiência de justificação prévia, o que é muito precitado.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, em não sendo deferido, que seja adotada as diretrizes previstas no ofício circular n. 901/2015 produzido pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso – que visou recomendar a observâncias dos requisitos constantes no manual aos magistrados do Estado.

É o relatório.

DECIDO.

Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:

(...)

Pois bem.

No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelos agravantes, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.

Isso porque a decisão está amparada na farta documentação juntada aos autos pelo agravado, inclusive em certidão recente da EMPAER-MT (14-05-2018) de que a Fazenda Beira Rio, situada no Sitio do Serra, desenvolve atividades rurais como criação de pequenos e grandes animais e atividades agrícolas, assistido pela empresa desde o ano de 1.980 (id. 156000994); Certificado de Cadastro do Imóvel Rural 2000/2001/2002, com área total de 180,1 ha, também de 2003/2004/2005 (id’s. 156000994, páginas 27/28); impostos dos anos de 2000, 2001,2002,2003, 2004, (id. 15600994, páginas 29/34); dados cadastrais do imóvel junto a Receita Federal emitido em 17/03/2005, sempre indicando a mesma totalidade de área de 180 ha (id. 156000994, pagina 39); imposto de renda do ano de 2004,2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015 indicando a mesma totalidade (id. 15600994, página 48, 60, 67,70,71,73,74); declaração recente (18-05-2018) de que o agravado é cadastrado no sistema desde 2008 como criador de animais; extrato emitido aos 16-05-2018 do Sistema de Controle de Animais de vacinação dos animais aos 31-05-2017 (id. 15600996); filha de matrícula dos filhos indicando a Fazenda Beira Rio como endereço (id. 15600996, página 6/16), até 2.012; declaração por escritura pública declaratória assinada por Suair Pereira de Matos aos 23-08-2018, vaqueiro que ficou encarregado da Faz. Beira Rio até a data de 14/06/2017, quando o agravado firmou contrato de comodato/arrendamento e dispensou o declarante (id. 15600996); cópia do contrato de arrendamento de imóvel rural mencionado pelo declarante (id. 15600996, página 20), assinado aos 04-01-2018 que indica a Fazenda como área dotal de posse de 180, 0 ha; declaração por escritura pública declaratória assinada por Marionil dos Santos Martins, agricultor, (id. 15600996, página 22), que atesta a posse do agravado na Fazenda Beira Rio de cerca de aproximadamente 200 ha; boletim de ocorrências (id. 15600996, página 24/25 e 28/29); além do extrato de cadastro no SICAR (id. 15600996, página 30/31).

No que tange ao assentamento do Recanto dos Pássaros, depreende que o protocolo é recente do início de 2.018 (id. 15603960 e seguinte), sendo que a última informação (15-04-2019) emitida pelo agente fundiário agrário é que o assentamento não possui o georreferenciamento e a certificação obrigatória junto ao INCRA (página 11).

Como se vê, sem sombra de dúvidas, há farta documentação que demonstra a posse exercida pelo agravado e antes pelo seu pai e sua perda, não havendo que falar em superficialidade e precariedade dos documentos juntados. As demais teses, não são de conhecimento do juiz “a quo”, inclusive o pedido de implicação das diretrizes previstas no ofício circular n. 901/2.015 produzido pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, deve ser realizado diretamente a autoridade prolatora da ordem, sendo que o agravo de instrumento se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão.

No que tange a tese de incompetência, compartilho do entendimento de que as matérias não decididas pelo juízo “a quo”, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas pelo juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância.

(...)

Portanto, não está presente a probabilidade de direito indicada pelos Agravantes, pelo menos por ora.

Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada, ficando assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Em face da complexidade, solicite-se informações do juízo “a quo”.

À PGJ, para parecer.

Cumpra-se.

Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (grifei)

Não houve o julgamento do mérito do agravo de instrumento pois os próprios embargantes requereram a desistência do referido recurso, conforme restou consignado pelo relator em decisão posterior que a seguir colaciono:

Vistos,

Ao compulsar os autos verifico que a parte Agravante peticionou requerendo a desistência do recurso (id.n. 28153964).

Desta feita, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência conforme requerido, declarando extinto este Recurso.

Determino a retirada dos autos da pauta de julgamento.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Des. Sebastião Barbosa Farias - Relator

Ou seja, os embargantes, pretendem rediscussão de matéria sobre a qual os mesmos impediram o julgamento de mérito pelo Tribunal de Justiça, no momento processual adequado.

Tal fato foi mencionado pelo representante do Ministério Público no parecer de id. 38384858, que amparou a decisão de id. 47110752, que convalidou os atos, sendo que a partir deste momento se iniciaram os pedidos de revogação de liminar, sem que a parte manejasse o recurso adequado para modificação, conforme id. 55346948.

Os embargantes que recorreram informando haver 13 famílias na área, mesmo com liminar deferida ao embargado informaram sob id. 55346948 que naquele momento se tratavam de 47 famílias, ou seja, promoveram o incremento de novas famílias mesmo cientes que deveriam desocupar a área e não fomentar a expansão da ocupação, sendo que os pedidos de regularização fundiária juntados sob id. 55350889 são todos posteriores ao deferimento da liminar e também ao julgamento do agravo de instrumento 1013841-04.2019.8.11.0000.

O que se denota é que os embargantes pretendem a modificação de decisão via embargos de declaração, sendo que no momento oportuno impediram a julgamento de mérito do recurso adequado contra a decisão que concedeu a liminar, e também não recorreram da decisão que convalidou a liminar.

A decisão embargada apenas e tão somente determina o cumprimento da ordem concedida em 2019, convalidada em 14/01/2021, conforme decisão de id. 47110752, e não houve omissão ou contradição visto que o pedido de revogação foi expressamente indeferido motivadamente.

A despeito disso, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou quanto ao descabimento dos embargos de declaração quando a decisão satisfaz os interesses pessoais da parte, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE DE FAMILIAR - ATROPELAMENTO DA VÍTIMA EM MOTOCICLETA POR MÁQUINA DE TERRAPLANAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria”. (N.U 0030699-93.2020.8.11.0000, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

Dispositivo

1. Desta forma, não havendo contradição a ser corrigida, obscuridade a ser aclarada ou erro material a ser sanado, rejeito os embargos de declaração opostos por ANA DARC DOS SANTOS QUIXABEIRA e outros contra a decisão de id. 113199803.

2. Determino o cumprimento da deliberação da Comissão de Conflitos Fundiários para oficiar ao CEJUSC para designação de mediação, no prazo máximo de 60 dias para desocupação voluntária, estando sujeitos ao cumprimento forçado após o prazo assinalado.

3. Considerando que a providência de remessa ao CEJUSC versa apenas quanto ao cumprimento da liminar, e que não obsta o prosseguimento do feito, determino que certifique-se quanto ao decurso do prazo para cumprimento das disposições de id. 113199803, e caso a parte tenha deixado transcorrer in albis, o item 3, intime-se pessoalmente o autor para cumprimento da diligência no prazo de 5 dias e intime-se a parte contrária para manifestar acerca da possibilidade de extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, §6o do CPC.

4. Determino ainda que, caso tenham sido cumpridas as determinações, abra-se vistas à Defensoria Pública para apresentação de defesa, na qualidade de custus vulnerabilis, devendo após o autor ser intimado a impugnar as defesas apresentadas, no prazo de quinze dias.

5. Após, retornem os autos conclusos para saneamento.”.

Nesse cenário, a desistência do recurso anterior interposto configura inegável preclusão consumativa, não podendo a matéria ser rediscutida porque a parte optou por desistir do recurso, nos termos do artigo 507 do CPC.

Conquanto a parte agravante alegue fato novo, como é sabido, para buscar a revogação de decisão anterior deve existir fato novo potencialmente relevante, capaz de alterar a decisão.

À propósito,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINARES - VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE - NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - FATO NOVO RELEVANTE - AUSÊNCIA. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, admite-se um só recurso da mesma parte contra uma decisão. Não há nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando evidenciados os motivos que conduziram o magistrado na formação do seu convencimento, em atenção aos artigos 93, IX, da CF e 489, II, do CPC/2015. A revisão de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência demanda prova da alteração nas circunstâncias que ensejaram o deferimento.” (TJ-MG - AI: 10000210959656003 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 29/07/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022)

“Agravo de Instrumento. Indeferimento de pedido liminar de revogação de tutela concedida. Insurgência. Pedido de revogação feito após atitude do agravado. Decisão que se encontra acertada e merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ausência de fato novo relevante, capaz de alterar a decisão que anteriormente deferiu a tutela antecipada.
Impossibilidade de pleitear direito alheio. Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 20420496120198260000 SP 2042049-61.2019.8.26.0000, Relator: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 28/03/2019, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2019) destaquei

No caso, a matéria alegada como fato novo relevante, de que o agravado é possuidor de 50 hectares, adquirida através do INTERMAT, não pode ser considerado novo e potencialmente relevante.

Isso porque a tese já foi por mim afastada, no recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto, no sentido de provas da posse da área total pelo agravado, ainda que sob cognição sumária no sentido de que
“sem sombra de dúvidas, há farta documentação que demonstra a posse exercida pelo agravado e antes pelo seu pai e sua perda, não havendo que falar em superficialidade e precariedade dos documentos juntados.”.

Ora, as informações do INTERMAT existente nos autos originários demonstram que a parte remanescente da Fazenda Beira Rio já era de posse da família do autor, inclusive, bem antes da instalação da PA Xororó. E, nesse cenário, tudo indica a posse era exercida por toda família, tanto que existe declaração por escritura pública declaratória assinada por Suair Pereira de Matos aos 23-08-2018, vaqueiro que ficou encarregado da Faz. Beira Rio até a data de 14/06/2017, quando o agravado firmou contrato de comodato/arrendamento e dispensou o declarante (id. 15600996); cópia do contrato de arrendamento de imóvel rural mencionado pelo declarante (id. 15600996, página 20), assinado aos 04-01-2018 que indica a Fazenda como área dotal de posse de 180, 0 ha; declaração por escritura pública declaratória assinada por Marionil dos Santos Martins, agricultor, (id. 15600996, página 22), que atesta a posse do agravado na Fazenda Beira Rio de cerca de aproximadamente 200 ha; boletim de ocorrências (id. 15600996, página 24/25 e 28/29); além do extrato de cadastro no SICAR (id. 15600996, página 30/31).

Portanto, não há fato novo relevante a ser considerado; pretende, na verdade a parte agravante, promover desdobramentos dos mesmos fatos já postos a apreciação, contudo, do qual operou-se a preclusão pela desistência recursal; ademais, o fato de tratar-se de outro advogado, nada muda a situação.

Também a parte agravante promove o incremento de novas famílias mesmo cientes que deveriam desocupar a área e não fomentar a expansão da ocupação, na tentativa de tumultuar a reintegração e promover consecutivos pedidos de revogação alegando “outras partes”, “outros patronos”, o que não pode ser admitido.

Calha registrar o teor do que dispõem os artigos 4o e 6o, do CPC que devem ser observado:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Se não bastasse, apenas a título exaustivo, ainda que se admita que o agravante já tenha 50 hectares reconhecidos pelo INTERMAT, o fato é que se trata da porção de terras das quais o agravante requereu a regularização, o que nada obsta a demonstração da posse da área total por outros meios, no processo judicial para fins de reintegração de posse, entre os particulares.

Desta feita, a ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada, enseja o desprovimento do agravo interno.

Tendo em vista que o recurso é infundado, condeno a parte agravada de 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa atualmente, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionado ao depósito do respectivo valor, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015.

Ante todo,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024